Tribunal: TJMT
Processo: 1007117-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007117-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - CPF: 098.666.157-07 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO E HONORÁRIOS PERICIAIS. IDONEIDADE DA PERÍCIA. RAZOABILIDADE DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a nomeação da empresa Real Brasil Consultoria Ltda. para realização de perícia em ação civil pública e fixou honorários periciais em R$ 58.840,00. Alegações da agravante quanto à ausência de especialização técnica dos peritos e desproporcionalidade do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a ausência de engenheiro de telecomunicações na empresa nomeada compromete a realização da perícia;

(ii) verificar se os honorários periciais fixados atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A qualificação técnica da empresa nomeada é suficiente para o objeto da perícia, conforme entendimento do STJ, que flexibiliza a exigência de especialização estrita para garantir a celeridade processual (REsp 2.121.056-PR).

4. A fixação dos honorários periciais baseou-se na complexidade do caso e na natureza técnica da prova, sem comprovação de excesso ou desvio. Jurisprudência corroborada por este tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A qualificação técnica suficiente do perito e a compatibilidade dos honorários com a complexidade do caso não ensejam a substituição da perícia ou a alteração do valor arbitrado.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 465.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.121.056-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 24.05.2024; TJMT, NU 0050543-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, DJE 06.07.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Oi S.A., contra decisão proferida pela 2a Vara de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Civil Pública de no 0000294-11.2015.8.11.0013, que indeferiu as impugnações apresentadas pela agravante quanto à nomeação da empresa Real Brasil Consultoria Ltda. para a realização de perícia, bem como manteve o valor dos honorários periciais arbitrados em R$ 58.840,00.

A agravante argumenta, em síntese, que os profissionais indicados pela referida empresa não possuem formação específica em engenharia de telecomunicações, sendo, portanto, inadequados para conduzir a perícia. Questiona, ainda, o valor fixado para os honorários periciais, alegando que este se mostra desproporcional e não foi adequadamente fundamentado, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (ID. 207777691).

A Defensoria Pública, em contrarrazões (ID

215456660), também manifesta discordância quanto à especialização dos profissionais indicados, sugerindo que a nomeação recaia sobre um engenheiro de telecomunicações cadastrado no banco de peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto em face de decisão que determinou a produção de prova pericial para a verificação da qualidade dos serviços de internet prestados pela agravante, nomeando a empresa Real Brasil Consultoria Ltda. para conduzir os trabalhos periciais.

A controvérsia estabelecida no presente agravo de instrumento, refere-se à alegada insuficiência da qualificação técnica do perito nomeado e à razoabilidade dos honorários periciais.

A ação originária, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, busca compelir a Oi S.A. ao cumprimento de obrigações referentes à prestação de serviços de internet no município de Pontes e Lacerda, alegando falhas e deficiências no fornecimento do serviço, caracterizando prática de publicidade enganosa e descumprimento de contrato.

Afirma a agravante a necessidade de substituição da empresa nomeada, alegando ser “
imprescindível que o profissional que realizará os trabalhos tenha especialização em engenharia de telecomunicações, sobretudo na prestação de serviço de internet banda larga
.”.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada considerou que, embora a agravante tenha questionado a qualificação dos profissionais indicados pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda., não se demonstrou qualquer elemento que desabonasse a nomeação. Consignou que o fato de não haver um engenheiro de telecomunicações no quadro de profissionais da empresa não impede, por si só, a condução adequada dos trabalhos periciais, sendo que a exigência de um profissional com essa qualificação específica poderia atrasar o andamento do feito, sem que tal necessidade restasse cabalmente comprovada.

Conforme estabelecido pelo artigo 465,
caput
, do Código de Processo Civil, o juiz deve nomear perito especializado no objeto da perícia, sendo essa especialização compatível com a natureza e a complexidade da demanda. Contudo, conforme entendimento do STJ, a exigência de uma especialização estritamente delimitada deve ser flexibilizada, de modo a garantir a celeridade e eficiência processual, desde que não reste comprometida a idoneidade da prova.

Nesse sentido, o julgamento do REsp 2.121.056-PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a Terceira Turma do STJ abordou situação semelhante, estabelecendo que, de acordo com o art. 465, caput, do CPC,
exige-se que o perito seja um profissional com conhecimento especializado exigido para a realização da perícia. Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo.
(STJ - REsp: 2121056 PR 2023/0376858-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024)

A função do perito, enquanto auxiliar da justiça, é emitir uma opinião técnica clara e objetiva que contribua para a formação do convencimento do magistrado, independentemente de sua especialidade exata na área de conhecimento questionada.

Como único fundamento além da afirmação de falta de profissional com formação em engenharia de telecomunicações, o agravante anexou ao recurso a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (no 0040780-16.2019.8.19.0000), na qual entendeu-se pela necessidade de substituição do perito nomeado por um profissional especializado em engenharia de telecomunicações. No entanto as peculiaridades das duas situações diferem de maneira significativa.

No caso referido, tratava-se de uma perícia altamente complexa, envolvendo a realização de testes específicos de conexão de voz e a elaboração de laudos radiométricos, cuja natureza exigia, de fato, a participação de um engenheiro de telecomunicações para garantir a precisão dos resultados.

No presente caso, por outro lado, a perícia visa avaliar a qualidade do serviço de internet banda larga prestado pela agravante no município de Pontes e Lacerda, verificando se os serviços foram prestados de acordo com o que foi ofertado aos consumidores. A natureza desta perícia não demanda a realização de testes tão específicos e complexos como os mencionados no julgado do Rio de Janeiro.

Além disso, a jurisprudência do STJ ressalta que a formação do perito deve ser compatível com o objeto da perícia, mas não necessariamente idêntica, desde que o laudo pericial seja suficientemente claro, objetivo e confiável, permitindo às partes compreendê-lo e ao julgador valorá-lo adequadamente (REsp 1.514.268/SP, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; REsp 1.758.180/RJ, Segunda Turma, DJe 21/11/2018).

Ademais, vale ressaltar que o contraditório em relação ao laudo pericial é plenamente garantido às partes, que têm a possibilidade de nomear assistente técnico e formular quesitos, bem como de impugnar os resultados apresentados pelo perito nomeado. Dessa forma, eventuais divergências quanto às conclusões do laudo podem ser adequadamente enfrentadas, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e a ampla defesa.

Quanto ao valor dos honorários periciais, fixados pelo juízo de primeiro grau em R$ 58.840,00, analisando a decisão, constata-se que levou-se em consideração a complexidade da perícia e os critérios adotados para a fixação de honorários advocatícios, assim como o tempo necessário para a realização dos trabalhos e a natureza técnica da prova.

Da mesma forma, não foram apresentadas provas que demonstrem que o valor fixado esteja em desacordo com tais critérios, e a simples discordância da agravante, sem fundamentação técnica consistente, não é suficiente para a modificação da decisão. Nesse sentido, o seguinte julgado deste E. Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – IMPUGNAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERITO – VALOR EXCESSIVO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O juiz do processo, mais aproximado da sua realidade fática, é que tem condições de avaliar questões como a necessidade de produção de prova pericial, valendo ressaltar que a proposta de honorários contém vários itens, envolvendo o estudo técnico do contrato. (...).
A Impugnação ao valor dos honorários do perito, sob a alegação de “valor excessivo”, deve ser demonstrada com a análise específica das características do objeto periciado e das tarefas a serem realizadas em cotejo com o tempo estimado de sua realização, e não apenas se fundamentar na discordância subjetiva do valor estimado pelo Perito
. (N.U 0050543-68.2016.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 06/07/2016)

Dessa forma, não há motivos para desconstituir a decisão agravada, que nomeou da empresa Real Brasil Consultoria Ltda. e fixou os valores dos honorários periciais de maneira adequada e devidamente fundamentada, não havendo prova concreta de que os profissionais indicados sejam inadequados para a realização da perícia.

Ademais, como destacado na decisão, a exigência de um engenheiro de telecomunicações especialista em internet banda larga poderia atrasar o procedimento e impor ônus desnecessário às partes, contrariando o princípio da celeridade processual.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025